Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-73.2024.8.11.0023
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001398-73.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIELLE DOS REIS DAUFENBACH ZACQUI - CPF: 001.557.741-40 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENFERMEIRO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL (CADASTRO DE RESERVA). ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE DÉFICIT DE PESSOAL E CONTRATAÇÕES TERCEIRIZADAS (EMPRESA IBHAS). TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GRACIELLE DOS REIS DAUFENBACH ZACQUI em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual buscava sua nomeação e posse no cargo de Enfermeiro, polo Peixoto de Azevedo (Edital no 01/2016-SEJUDH).

2.

A controvérsia reside em verificar se a classificação da Recorrente (3a posição em cadastro de reserva), somada à alegação de déficit de servidores no sistema penitenciário e à contratação de empresa terceirizada (IBHAS) para prestação de serviços de saúde, convolou sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

3.

Conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 (RE 837.311), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

4.

No caso concreto, embora a Recorrente aponte a existência de déficit funcional no sistema penitenciário estadual e a contratação de profissionais por meio da empresa IBHAS, não restou demonstrado que tais contratações visavam o preenchimento de cargos efetivos vagos de forma permanente no polo específico de Peixoto de Azevedo, mas sim para atender necessidades emergenciais e de assistência suplementar à saúde nas unidades prisionais.

5.

A Administração Pública detém o poder discricionário de gerir seus quadros, pautada pela conveniência, oportunidade e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O anúncio de estudos para novos certames ou a publicação de lotacionogramas indicando cargos vagos não retira do Estado a faculdade de escolher o momento oportuno para as nomeações, especialmente em se tratando de certame que previu exclusivamente cadastro de reserva.

6.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a contratação de serviços terceirizados ou temporários, por si só, não configura preterição, salvo se provado que tais profissionais ocupam vaga que deveria ser destinada a servidor concursado em desrespeito à ordem classificatória, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (Art. 373, I, do CPC).

7.

Inexistindo prova cabal de que a recusa da administração em nomear a Recorrente seja arbitrária ou imotivada, ou que tenha ocorrido quebra da ordem cronológica de classificação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

8.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo diante da comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 2. A contratação temporária de servidores, por si só, não configura preterição arbitrária, sendo ônus do candidato demonstrar que tais contratações foram realizadas para preencher cargos efetivos vagos, em número que alcance sua classificação, e em desrespeito à ordem do concurso. 3. A nomeação judicial de candidato aprovado em cadastro de reserva, sem a convocação dos mais bem classificados, viola o princípio da isonomia e a ordem de classificação do certame. (...) (N.U 1021522-86.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

9.

O déficit genérico de servidores no sistema prisional e a existência de cargos vagos não geram direito subjetivo automático à nomeação para candidatos fora do número de vagas do edital, permanecendo o ato no campo da discricionariedade administrativa.

10.

Pelas razões expostas, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

13.

É como voto.

Cuiabá-MT, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026